Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720172-38.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE NAIR LINA DE SOUSA PAIVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA DE SOUSA PAIVA DE MOURA DECISÃO Os temas que ensejaram o sobrestamento do recurso extraordinário dizem respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002) e à controvérsia relativa à “saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)” (RE 666.094 – Tema 1.033). A ementa do paradigma relativo ao Tema 1.002 é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 18027443): 4. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o da CF/1988, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014), fazendo jus ao recebimento de verbas sucumbenciais. 5. Não importa em confusão patrimonial o fato de a referida verba advir de órgão pertencente à mesma Fazenda Pública da Defensoria, porquanto é um órgão independente e dispõe de orçamento próprio, apesar de integrar o Poder Executivo. Superado, assim, o entendimento da súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça. Do excerto transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações estabelecidas pelo do STF no RE 666.094. Ademais, em nova análise da matéria (ID. 53943778) referente ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 666.094 – Tema 1.033 Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029